Tribunal: TJDFT
Processo: 0705197-84.2023.8.07.0011
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. CONDOMÍNIO SOBRE IMÓVEL INDIVISÍVEL. USO EXCLUSIVO POR UM DOS CONDÔMINOS. TERMO INICIAL DA COBRANÇA. DATA DA NOTIFICAÇÃO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. IGP-M. DEFINIÇÃO DE DATA DE VENCIMENTO. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de arbitramento de aluguel c/c com cobrança proposta por condômino em face da coproprietária que usufrui, de forma exclusiva, imóvel comum. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor, condenando a ré ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais) mensais, a partir da notificação extrajudicial realizada em maio de 2023, até a data da desocupação do bem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) se o valor do aluguel deve ser atualizado anualmente com base no IGP-M ou IPCA; (ii) se deve ser fixada data de vencimento para os pagamentos mensais, em prol da segurança jurídica; e (iii) qual deve ser o termo inicial da cobrança dos aluguéis, considerando a alegação de comodato gratuito precário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O termo inicial da cobrança dos aluguéis deve ser a data em que o ocupante toma ciência inequívoca da oposição do outro condômino ao uso exclusivo do bem, o que pode ocorrer tanto com a citação na ação judicial quanto com a notificação extrajudicial, conforme jurisprudência consolidada do STJ.
4. No caso concreto, restou comprovada a notificação extrajudicial da ré em maio de 2023, contendo expressa oposição à ocupação exclusiva do imóvel e exigência de pagamento pelo uso, motivo pelo qual esse é o marco inicial adequado para a cobrança dos aluguéis devidos.
5. Dever ser garantida à parte a manutenção do valor real da indenização, sob pena de enriquecimento sem causa do ocupante em detrimento do coproprietário que se vê privado da posse e fruição do bem, nos termos do art. 884 do Código Civil.
6. A fixação de data certa para o vencimento das parcelas (dia 10 de cada mês) confere previsibilidade e segurança jurídica às partes, permitindo adequada organização financeira e evitando litígios futuros quanto à mora.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso da ré desprovido. Recurso do autor provido.
Teses de julgamento: "1. O termo inicial para a cobrança dos aluguéis corresponde à data em que há ciência inequívoca do ocupante sobre a oposição ao uso exclusivo do bem, podendo ser a citação na ação judicial ou a notificação extrajudicial."; "2. O valor dos aluguéis arbitrados deve ser anualmente corrigido pelo IGP-M, para a manutenção do valor real da indenização."; "3. A fixação de data específica para o vencimento das parcelas mensais confere previsibilidade e segurança jurídica às partes.".
________________
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 884; Código de Processo Civil, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.782.828/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 29/10/2019, DJe 5/11/2019; TJDFT, Apelação Cível 0702854-91.2018.8.07.0011, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, julgado em 15/05/2024, DJE 29/05/2024.